Tribunal: TRF3
Processo: 5024165-68.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
569/775)

5024165-68.2022.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024165-68.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CAIO ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA MARQUES DA SILVA - SP297382-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES ATÍPICAS E SUCESSIVAS. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO À PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em fraude bancária, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da Caixa Econômica Federal e de iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A., com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade da gratuidade da justiça.

O autor narrou que, após tentar realizar pagamento via PIX em plataforma de entrega de alimentos, recebeu mensagem SMS com suposta comunicação da Caixa Econômica Federal sobre bloqueio de segurança, clicou em link encaminhado por terceiros e, posteriormente, verificou a realização de um TEV no valor de R$ 5.000,00 e de uma TED no valor de R$ 2.900,00, além do cancelamento de seu cartão de débito. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 7.900,00 e por danos morais no valor de R$ 79.000,00.

Em apelação, o autor sustentou falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira para detecção e bloqueio de operações suspeitas, ausência de culpa de sua parte, deficiência do dever de informação e responsabilidade do iFood pela utilização da plataforma como meio para a prática do golpe.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o iFood responde pelos prejuízos decorrentes das transferências indevidas; (ii) saber se a Caixa Econômica Federal deve responder pelos danos decorrentes da fraude, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber se houve culpa concorrente do autor, com repercussão na extensão da indenização por danos materiais e morais.III. RAZÕES DE DECIDIR

As novas contrarrazões apresentadas pelo iFood não são admissíveis. A ausência de regularização da representação processual no prazo fixado levou ao desentranhamento da peça anteriormente juntada, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC. A posterior reapresentação da manifestação não afasta a preclusão consumada..

A relação jurídica mantida entre o correntista e a instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, inclusive nas hipóteses de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, ressalvada a demonstração de excludente legal.

Não se verifica nexo causal entre os danos experimentados pelo autor e a atuação do iFood. Conforme a narrativa inicial, a compra na plataforma não foi concluída, de modo que a fraude posterior não decorreu de conduta imputável à empresa de intermediação.

A prova dos autos demonstra que o autor clicou em link suspeito enviado por SMS e forneceu dados bancários a terceiros estelionatários. Esse comportamento contribuiu para a ocorrência do evento danoso e impede o reconhecimento de responsabilidade integral da instituição financeira.

Também ficou evidenciado que as transferências contestadas foram vultosas, sucessivas e discrepantes do perfil de movimentação do correntista. A Caixa Econômica Federal não comprovou que tais operações eram compatíveis com o histórico do cliente, nem demonstrou a adoção de sistema de segurança eficaz e célere para identificação e bloqueio de movimentações atípicas, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Configurada a culpa concorrente, a instituição financeira deve ressarcir metade do prejuízo material suportado pelo autor, no valor de R$ 3.950,00. Sobre essa quantia incidem correção monetária desde o evento danoso, segundo os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

O caso ultrapassa o mero dissabor. A subtração de quantia relevante, a privação dos valores depositados em conta e a ausência de solução administrativa adequada justificam a reparação extrapatrimonial. Considerada, porém, a culpa concorrente do autor, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir da data do arbitramento.

Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, cabendo à Caixa Econômica Federal 50% e ao autor os 50% restantes, observada, quanto a este, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para condenar a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.950,00 e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantida a improcedência do pedido em relação ao iFood. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, distribuídos na forma da fundamentação.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando não demonstram sistema de segurança apto a identificar e bloquear movimentações atípicas e sucessivas. 2. Não há responsabilidade da plataforma de intermediação quando a compra não é concluída e não se comprova nexo causal entre sua atuação e a fraude posteriormente consumada. 3. O fornecimento de dados bancários pelo consumidor mediante clique em link suspeito configura culpa concorrente e autoriza a redução proporcional das indenizações material e moral.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 76, § 2o, II; CDC, art. 3o, § 2o; CDC, art. 6o, VIII; CDC, art. 14, caput, § 1o e § 3o, II; CC, art. 405; CPC, art. 86; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 07/06/2006, DJ 29/09/2006, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23/11/2020, DJe 30/11/2020; TRF3, AC 5000611-90.2021.4.03.6116, 1a Turma, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 13/12/2023, DJEN 18/12/2023; TRF3, AC 5000464-82.2022.4.03.6131, 1a Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 20/11/2023, DJEN 23/11/2023; STJ, REsp 903.258/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/06/2011, DJe 17/11/2011; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024165-68.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CAIO ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA MARQUES DA SILVA - SP297382-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Caio Rocha dos Santos em face da Caixa Econômica Federal – CEF e iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A., objetivando indenização por danos materiais (R$ 7.900,00) e morais (R$79.000,00) decorrentes de transferências indevidas ocorridas em conta de sua titularidade, em razão de ter sido vítima de fraude bancária.

A assistência judiciária gratuita foi deferida ao autor (ID 331511138).

Em sentença, a ilegitimidade passiva do iFood foi afastada e o pedido foi julgado improcedente, tendo autor sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, devidamente atualizado, observada a suspensão de exigibilidade.

Inconformado, apelou o autor, sustentando que “(...) a Caixa Econômica Federal não demonstrou ter implementado mecanismos suficientemente robustos para prevenir as fraudes que resultaram nos prejuízos sofridos pelo autor” (ID 331511156, p. 6) e que “a ausência de mecanismos robustos para identificar e bloquear operações suspeitas, especialmente em valores elevados e fora do padrão de movimentação do cliente, configura omissão grave e diretamente relacionada ao dano sofrido” (ID 331511156, p. 15).Entende que “(...) não há nos autos qualquer indício de que o autor tenha agido de forma negligente ou contribuído para a ocorrência da fraude” (ID 331511156, p. 9). Afirma, ainda, que a CEF falhou com o seu dever de informação ao consumidor acerca dos riscos e medidas de segurança relacionados aos serviços bancários por ele contratados. Argumenta que “no caso em análise, o Ifood, ao permitir que sua plataforma fosse utilizada como meio para a prática de golpes, contribuiu para o resultado lesivo experimentado pelo autor” (ID 331511156, p. 12). No que tange aos danos morais, aduz que “o abalo emocional experimentado pelo Autor é evidente, especialmente considerando que o episódio ocorreu em uma data de grande significado pessoal - seu aniversário - e resultou na humilhação pública ao ter seu pagamento recusado em um restaurante” (ID 331511156, p. 17). Requer a reforma da sentença para a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Com contrarrazões da CEF e do iFood, subiram os autos a esta Corte.

No despacho de ID 345003813, foi constatada a ausência de cópia do documento comprobatório da legitimidade do signatário da procuração outorgada em nome da pessoa jurídica iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A., razão pela qual o apelado foi intimado a juntar aos autos o respectivo documento.

O apelado iFood apresentou novos documentos (IDs 346016591 e 346016592), os quais, contudo, não atenderam ao comando judicial.

Diante disso, no despacho de ID 351166552, foi determinada a exclusão do advogado do iFood da autuação, bem como o desentranhamento das contrarrazões por ele apresentadas.

Na sequência, o iFood apresentou novos documentos relativos à sua representação processual e ofertou novas contrarrazões (IDs 354161379 a 354805080).

Por fim, no despacho de ID 356789942, foi incluído o advogado do apelado iFood na autuação.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicialmente, não admito as novas contrarrazões juntadas pelo iFood.

Como mencionado no relatório, a parte foi intimada a regularizar sua representação processual no prazo de cinco dias. Contudo, não cumpriu a determinação no prazo assinalado, impondo-se o desentranhamento das suas contrarrazões, nos termos do art. 76, §2o, II, do CPC.

Não obstante, após o despacho de ID 351166552, o apelado compareceu aos autos com novos documentos e apresentou novas contrarrazões. Todavia, não lhe é dado apresentar novas contrarrazões, porquanto já se operou a preclusão consumativa, caracterizada pela apresentação das primeiras contrarrazões, posteriormente desentranhadas.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito da apelação.

De início, verifico que a relação jurídica contratual em discussão sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (ADI no 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 7/6/06, DJ 29/9/06, Rel. para acórdão Min. Eros Grau).

Disciplina o artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 3o. (...)

§2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

A propósito, dispõe a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor preceitua, inclusive, que o fornecedor de serviços responda objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do serviço (teoria do risco do empreendimento). Sendo objetiva a responsabilidade, não se perquire a existência ou não de culpa na prestação do serviço, mas apenas do nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido nas relações consumeristas.

Nesse sentido, dispõe a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Por sua vez, o artigo 14, §3o, II, do CDC prevê causas excludentes dessa responsabilidade, dentre as quais a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, em razão da ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e a atividade do fornecedor do serviço:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...)” (grifos nossos)

Com relação à inversão do ônus da prova, prevê o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ser possível “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Do caso dos autos.

Aduz a parte autora que:

“No dia 10 de setembro de 2021, às 13h50min, o requerente, utilizando o aplicativo Ifood tentou fazer um pedido no restaurante THE BOWL TATUAPÉ. A única forma de pagamento aceita pelo referido restaurante era o PIX.

(...)

Diante disso, copiou a chave Pix fornecida pelo IFood e foi até o aplicativo do banco para finalizar o pagamento.

Tentou, por duas vezes, o pagamento pelo Internet Banking da Caixa Econômica Federal, mas a chave fornecida pelo Ifood não era reconhecida.

Ao retornar ao aplicativo do Ifood, observou a seguinte mensagem: “PAGAMENTO VIA PIX NÃO REALIZADO. TENTE NOVAMENTE PARA FAZER O PEDIDO”. (...)

Diante dessa mensagem, desistiu da compra.

Após alguns minutos, recebeu um SMS (11. 94538-3666) da Caixa Informa, contendo um link para atualização cadastral, pois havia uma suspeita de fraude em sua conta.

Clicou no link e foi redirecionado para o aplicativo da Caixa Econômica Federal que como sempre, pediu que inserisse seu login e senha.

Fez seu acesso e notou que realmente suas transações via PIX estavam bloqueadas, ou seja, seria necessário desbloquear.

Ao clicar para desbloquear, recebeu a seguinte mensagem. Print abaixo:

(ID 331510670, p. 7)

Foi então que por volta de 15h15 min, recebeu uma ligação da Caixa Econômica Federal (013 3023-3050) informando que suas movimentações via aplicativo estavam bloqueadas por motivo de segurança e caso quisesse voltar a usá-las seria necessário acessar o aplicativo para desbloqueá-los.

Importante salientar que na ligação não lhe foi pedido nenhum dado, nem que acessasse o aplicativo do banco por nenhum link, apenas que fizesse o acesso normalmente e desbloqueasse suas movimentações.

Diante disso, acessou novamente o aplicativo e fez o desbloqueio.

Em seguida apareceu a mensagem de ativação, “SEU DISPOSITIVO FOI ATIVADO” (...).

Como havia dado tudo certo, guardou seu telefone e aguardou a chegada da sua mãe, pois iriam sair para jantar em comemoração ao seu aniversário de 19 anos.

Após o jantar em família, o requerente foi pagar a conta e ao passar o cartão, apareceu a mensagem de saldo insuficiente.

Assustado, pois era o responsável por pagar o jantar para sua família, imediatamente acessou o aplicativo do seu banco (CEF) e em seu extrato constavam duas transferências bancárias, um TEV (Transferência Eletrônica de Valores) no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para Erika da Rocha Santos, às 16h32min .

Cabe esclarecer que o TEV é realizado somente entre contas da Caixa Econômica Federal e sua efetivação é imediata.

E havia uma TED (Transferência Eletrônica Disponível) no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) para Andréia.

Notou também que seu cartão de débito fora cancelado (...)

(...)

Inconformado com o ocorrido, o requerente fez reclamação formal no banco (documento a nexo), contestando os débitos e explicando o ocorrido (Processo no 20212098 82747).

Em resposta, o banco informou que retornaria o contato em até 90 (noventa) dias. Até hoje, o banco não retornou a demanda, e já se passaram exatos 365 (dias), ou seja, 01 ano” (ID 331510670).

Sustenta, assim, ter havido falha no sistema de segurança da instituição financeira, ao permitir que terceiros realizassem transações totalmente atípicas no perfil do autor. Aponta, ainda, culpa do iFood pelos danos sofridos, sob o argumento de que a plataforma permitiria que criminosos a utilizassem para a prática de golpes. Pleiteia, portanto, indenização por danos materiais no valor de R$ 7.9000,00 e por danos morais no montante de R$79.000,00, em razão das transferências indevidas.

A CEF, por sua vez, sustenta que as transações impugnadas foram realizadas mediante uso de senha pessoal do cliente, a qual é de caráter pessoal e intransferível.

O iFood, por seu turno, aduz que atua apenas como intermediador entre o consumidor e o restaurante, não realizando armazenamento de dados bancários, motivo pelo qual afasta a sua responsabilidade pelos fatos narrados.

Pois bem, no caso em apreço, não identifico culpa do réu iFood, haja vista que, conforme consta da petição inicial, o próprio autor, após duas tentativas, desistiu de realizar a compra da refeição na plataforma (ID 331510670, p. 5).

Dessa forma, não há nexo causal entre os danos narrados e qualquer conduta imputável ao iFood, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Por outro lado, é certo que a parte autora, ao acessar o link encaminhado como suposto procedimento de segurança via SMS, acabou por disponibilizar seus dados bancários a terceiros estelionatários.

Nesse sentido, também foi o relato do autor à autoridade policial, quando da lavratura do boletim de ocorrência de ID 331510673:

“Que dois minutos após, a tentativa de compra não finalizada, recebeu um SMS oriundo do número (11) 94538-3666 dizendo ser do Caixa Informa, orientando a VÍTIMA em atualizar, inclusive sendo enviado um Link, que o drecionou [sic] para o site do Banco Caixa.

Que então a VÍTIMA clicou no link, sendo direcionado ao site do Banco Caixa, onde lá fez a atualização do seu login e senha.

(...)” (ID 331510673, p. 2).

A esse respeito, cumpre mencionar que, em regra, a quebra do dever de guarda e sigilo dos dados bancários pelo correntista afastaria a responsabilidade do banco com fundamento na excludente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

Todavia, no caso em tela, além de a parte autora ter clicado em link suspeito, verificou-se a realização de duas transações de elevado valor, incompatíveis com o seu perfil de consumo (ID 331510675, p. 1/3). Com efeito, há considerável discrepância entre a operação realizada pelo autor em 08/09/2021, no valor de R$ 1.248,06, e aquelas efetuadas pelos fraudadores, nos montantes de R$ 5.000,00 e R$ 2.900,00.

Por outro lado, causa estranheza a CAIXA não haver acionado nenhum sistema de segurança célere e hábil a identificar e bloquear tais transações, vultosas e sucessivas.

É de conhecimento geral que aqueles que praticam saques indevidos e/ou fraudulentos preocupam-se em retirar o saldo da conta bancária mediante sucessivos saques, transferências e compras em um curto período, muitas vezes no mesmo dia, até porque a ciência da fraude pelo titular da conta acarretaria o imediato cancelamento do cartão e da senha.

Ao sustentar a culpa exclusiva da vítima/terceiro, caberia à parte ré comprovar que as movimentações realizadas estavam de acordo com o perfil do cliente, não podendo ser consideradas atípicas, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se cogita afastar a responsabilidade do prestador de serviço pelo dano provocado, nos termos do artigo 14, §3o, II do CDC, pois cabia à CEF identificar que as transações financeiras realizadas fugiam do perfil do cliente.

Enfim, a CEF, não logrou êxito em comprovar não ter havido falha no dever de segurança da instituição financeira no evento lesivo, sendo que, configurada a responsabilidade civil, impõem-se a reparação dos valores indevidamente subtraídos da conta poupança em decorrência da fraude bancária.

De outro lado, a parte autora contribuiu para a ocorrência do evento danoso, não sendo possível desconsiderar que clicou em link suspeito. Ademais, o conjunto probatório indica que o acesso ao referido link — encaminhado por SMS pelos fraudadores — foi determinante para a concretização dos danos sofridos pelo autor. Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente do autor e da CEF. Assim, a instituição financeira deve ressarcir 50% (cinquenta por cento) da quantia transferida fraudulentamente da conta do autor, correspondente ao valor de R$ 3.950,00.

Sobre a indenização por dano material incide correção monetária desde o evento danoso (Súmula 43 e 54/STJ), conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Quanto aos juros, o dano decorreu de falha na prestação de serviço bancário, derivado do contrato celebrado entre a parte autora e a instituição financeira. Tratando-se de responsabilidade contratual, é cabível a incidência de juros desde a citação, nos termos do art. 405, do CC.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração as condições da parte lesada, a postura do agente do ato ilícito e as peculiaridades do caso concreto, de forma que se evite o enriquecimento ou vantagem indevida.

Sobre o assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE TESE CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento de ser inviável o exame de afronta a dispositivos constitucionais na via do recurso especial, instrumento processual que se destina a garantir a autoridade e aplicação uniforme da legislação federal.

2. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já assentou que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

3. A jurisprudência do STJ possui a orientação de que reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal (quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida defesa ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista.

4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento. Diante dessa conclusão, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula 7/STJ.

5. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por contrariados não foi objeto de apreciação pelo Colegiado a quo.

Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ.

5.1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.

6. Agravo interno improvido”.

(AgInt nos EDcl no AREsp no 1.669.683/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23/11/2020, DJe 30/11/2020, grifos nossos)

Caberia à CEF oferecer um sistema de segurança mais eficaz para coibir movimentações atípicas e suspeitas, o que impediria que a conta do cliente fosse quase esvaziada em curto lapso de tempo. Portanto, verifica-se que a ação criminosa foi agravada pela conduta da ré CEF, uma vez que não bloqueou as transações vultosas e sucessivas, bem como não providenciou o ressarcimento da vítima, obrigando-a a postular em Juízo por direito que poderia ter sido recomposto na via administrativa, o que certamente agravou o seu sofrimento pela intranquilidade da situação gerada.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS. SUCUMBÊNCIA.

- As instituições bancárias são caracterizadas como fornecedoras de acordo com o art. 3o, caput e §2o do CDC, e assim, respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o CDC (Tema Repetitivo 466 - STJ) e, especificamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado 479 da Súmula do STJ).

- Para que haja a responsabilidade da instituição bancária, é suficiente a comprovação (1) da falha na prestação dos serviços, (2) do dano e (3) do nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e o vício do serviço.

- É defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele possa esperar, levando-se em conta, dentre outras circunstâncias, os riscos que se espera da sua prestação (art. 14, §1o do CDC). A atividade bancária, em virtude de suas características intrínsecas como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação, tem um grau de risco ainda maior em comparação com outras atividades econômicas.

- O nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano experimentado pelo consumidor é considerado interrompido por fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, §3o, II do CDC), de força maior ou de caso fortuito externo (art. 393 do CC). A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada pela jurisprudência se o evento danoso decorre de transações realizadas com a presença física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.954.042/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 30/5/2022).

- No caso, entende-se que apesar de o autor ter entregado seus cartões a desconhecido identificado como funcionário do banco, o fez amparado na confiança que detém no sistema de segurança da instituição financeira. Assim, não assumiu conscientemente o risco de sofrer danos.

- É dever das administradoras dos cartões, bem como do restante da cadeia de fornecedores desse tipo de serviço, a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impeçam fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes. A vulnerabilidade desse sistema bancário viola o dever de segurança das instituições financeiras, donde decorre a falha da prestação do serviço, que, por sua vez, permite que o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros.

- Comprovado o dano material, está configurada a responsabilidade objetiva da CEF pelo prejuízo descrito nos autos e cabe a sua condenação ao ressarcimento dos valores debitados de forma indevida do patrimônio da vítima do evento ilícito.

- Em relação ao danomoral, o trauma decorrente da própria ação criminosa foi agravado pela conduta da ré e ultrapassou o limite de mero dissabor. A indenização deve ser arbitrada de acordo as condições de cada um dos envolvidos, consideradas as peculiaridades do caso concreto e de forma a evitar enriquecimento indevido das partes.

- Sobre a indenização por dano material deve incidir correção monetária e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 43 e 54/STJ), conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sobre a indenização por dano moral incide correção monetária a partir da fixação da indenização (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ e REsp 1.479.864), pelos índices do mesmo Manual.

- Considerada a sucumbência, fica invertida a verba honorária, arbitrada em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, CPC.

- Apelação do autor ao qual se dá provimento.”

(AC no 5000611-90.2021.4.03.6116, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 13/12/2023, DJEN 18/12/2023, grifos nossos)

“PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Segundo a Súmula 297/STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, sendo a CEF responsável, independentemente da existência de culpa, por danos causados aos usuários dos serviços bancários e aos equiparados a consumidores, ressalvadas as hipóteses do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O autor é pessoa idosa, hipervulnerável e a realização de seguidas operações bancárias, todas no mesmo dia e tendentes a esvaziar a conta bancária, por si só, desperta fundada suspeita de fraude.

3. Conquanto o autor tenha contribuído, sem saber, para a fraude praticada por estelionatários, entregando-lhes cartão bancário e respectiva senha, é certo que não se cogita de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para afastar a responsabilidade do prestador do serviço pelo dano provocado, pois cabia à CEF identificar que as transações financeiras realizadas fugiam do perfil do cliente, conforme provado pelos extratos juntados. A CEF, com efeito, deixou de oferecer um sistema de segurança apto a identificar com celeridade e bloquear movimentações bancárias suspeitas, sendo evidente a falha na prestação do serviço. Precedentes.

4. Tampouco há se falar em culpa concorrente da vítima, pois a condição própria e específica de extrema vulnerabilidade do consumidor idoso impõe seja a ré condenada exclusiva e integralmente pelo ressarcimento dos danos provocados.

5. É de rigor a anulação do empréstimo contratado mediante fraude, com a inexigibilidade dos débitos, assim como o autor deve ser indenizado pelos danos morais e materiais sofridos.

6. Inversão do ônus de sucumbência.

7. Apelação provida.

(AC no 5000464-82.2022.4.03.6131, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 20/11/2023, DJEN 23/11/2023, grifos nossos)

Esta Primeira Turma tem adotado o entendimento segundo o qual, na hipótese de cumulação de pedidos de proveito material e moral, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado sem excesso, adequando-se aos parâmetros consolidados pela jurisprudência que, em casos da espécie, o vem estimando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, observo que o incidente extrapolou o limite do mero dissabor. Além do trauma causado pela ação ilícita e o montante do valor subtraído, a postura da requerida em relação ao fato causou um relevante transtorno ao autor, que se viu privado dos valores depositados em sua conta, apesar de diligentemente ter promovido as contestações e procedimentos administrativos recomendados, sendo obrigado a ingressar com a presente ação judicial, o que prolongou os efeitos de seus prejuízos. Todavia, deve-se considerar, igualmente, a culpa concorrente do autor, razão pela qual fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Quanto aos danos morais, a correção monetária do valor da indenização “incide desde a data do arbitramento", conforme Súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O mesmo sucede em relação aos juros de mora, in verbis:

"A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou. O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326). Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito detê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, art. 1064). Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora".

(STJ, Quarta Turma, REsp 903.258/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em21/06/2011, DJe de 17/11/2011, grifos nossos)

Assim, a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o montante arbitrado a título de indenização por danos morais dar-se-á a partir da data deste julgamento.

Por fim, nos termos do artigo 86, do CPC, a sucumbência recíproca implica a condenação de ambas as partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios.

Dessa forma, considerando a sucumbência de cada litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, devendo a CEF arcar com 50% e o autor os 50% restantes, observada suspensão de exigibilidade a que a parte autora faz jus, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do autor para condenar a CEF ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.950,00 e danos morais, no valor de R$ 5.000,00, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES ATÍPICAS E SUCESSIVAS. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO À PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em fraude bancária, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da Caixa Econômica Federal e de iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A., com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade da gratuidade da justiça.

O autor narrou que, após tentar realizar pagamento via PIX em plataforma de entrega de alimentos, recebeu mensagem SMS com suposta comunicação da Caixa Econômica Federal sobre bloqueio de segurança, clicou em link encaminhado por terceiros e, posteriormente, verificou a realização de um TEV no valor de R$ 5.000,00 e de uma TED no valor de R$ 2.900,00, além do cancelamento de seu cartão de débito. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 7.900,00 e por danos morais no valor de R$ 79.000,00.

Em apelação, o autor sustentou falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira para detecção e bloqueio de operações suspeitas, ausência de culpa de sua parte, deficiência do dever de informação e responsabilidade do iFood pela utilização da plataforma como meio para a prática do golpe.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o iFood responde pelos prejuízos decorrentes das transferências indevidas; (ii) saber se a Caixa Econômica Federal deve responder pelos danos decorrentes da fraude, à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber se houve culpa concorrente do autor, com repercussão na extensão da indenização por danos materiais e morais.III. RAZÕES DE DECIDIR

As novas contrarrazões apresentadas pelo iFood não são admissíveis. A ausência de regularização da representação processual no prazo fixado levou ao desentranhamento da peça anteriormente juntada, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC. A posterior reapresentação da manifestação não afasta a preclusão consumada..

A relação jurídica mantida entre o correntista e a instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, inclusive nas hipóteses de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, ressalvada a demonstração de excludente legal.

Não se verifica nexo causal entre os danos experimentados pelo autor e a atuação do iFood. Conforme a narrativa inicial, a compra na plataforma não foi concluída, de modo que a fraude posterior não decorreu de conduta imputável à empresa de intermediação.

A prova dos autos demonstra que o autor clicou em link suspeito enviado por SMS e forneceu dados bancários a terceiros estelionatários. Esse comportamento contribuiu para a ocorrência do evento danoso e impede o reconhecimento de responsabilidade integral da instituição financeira.

Também ficou evidenciado que as transferências contestadas foram vultosas, sucessivas e discrepantes do perfil de movimentação do correntista. A Caixa Econômica Federal não comprovou que tais operações eram compatíveis com o histórico do cliente, nem demonstrou a adoção de sistema de segurança eficaz e célere para identificação e bloqueio de movimentações atípicas, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Configurada a culpa concorrente, a instituição financeira deve ressarcir metade do prejuízo material suportado pelo autor, no valor de R$ 3.950,00. Sobre essa quantia incidem correção monetária desde o evento danoso, segundo os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

O caso ultrapassa o mero dissabor. A subtração de quantia relevante, a privação dos valores depositados em conta e a ausência de solução administrativa adequada justificam a reparação extrapatrimonial. Considerada, porém, a culpa concorrente do autor, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir da data do arbitramento.

Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, cabendo à Caixa Econômica Federal 50% e ao autor os 50% restantes, observada, quanto a este, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para condenar a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.950,00 e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantida a improcedência do pedido em relação ao iFood. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, distribuídos na forma da fundamentação.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando não demonstram sistema de segurança apto a identificar e bloquear movimentações atípicas e sucessivas. 2. Não há responsabilidade da plataforma de intermediação quando a compra não é concluída e não se comprova nexo causal entre sua atuação e a fraude posteriormente consumada. 3. O fornecimento de dados bancários pelo consumidor mediante clique em link suspeito configura culpa concorrente e autoriza a redução proporcional das indenizações material e moral.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 76, § 2o, II; CDC, art. 3o, § 2o; CDC, art. 6o, VIII; CDC, art. 14, caput, § 1o e § 3o, II; CC, art. 405; CPC, art. 86; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 07/06/2006, DJ 29/09/2006, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23/11/2020, DJe 30/11/2020; TRF3, AC 5000611-90.2021.4.03.6116, 1a Turma, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, j. 13/12/2023, DJEN 18/12/2023; TRF3, AC 5000464-82.2022.4.03.6131, 1a Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 20/11/2023, DJEN 23/11/2023; STJ, REsp 903.258/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/06/2011, DJe 17/11/2011; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para condenar a CEF ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.950,00, e danos morais, no valor de R$ 5.000,00, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão